Tribunal: STF
Processo: RMS 21514
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-27
Data de publicação: 1993-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LEGITIMAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.  O  INCISO  LXX  DO ARTIGO  5.  DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ENCERRA  O  INSTITUTO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, DISTANCIANDO-SE DA
HIPÓTESE  DO  INCISO  XXI,  NO  QUE SURGE NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO.
AS ENTIDADES  E  PESSOAS  JURIDICAS  NELE MENCIONADAS ATUAM, EM NOME
PRÓPRIO,  NA DEFESA DE INTERESSES QUE SE IRRADIAM, ENCONTRANDO-SE NO
PATRIMÔNIO  DE PESSOAS DIVERSAS. DESCABE A EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO CREDENCIAMENTO.
          MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO  -  ENTIDADE  DE CLASSE -
ESPECIFICIDADE. NA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO,  INCONFUNDIVEL  COM   A   RELATIVA   A   AÇÃO  DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE,  NÃO  SE  TEM,  QUANTO A LEGITIMAÇÃO ATIVA, A
EXIGÊNCIA DE TRATAR-SE DE ENTIDADE DE CLASSE QUE CONGREGUE CATEGORIA
ÚNICA. CONSTATADA A ABRANGENCIA, A PONTO DE ALCANCAR OS TITULARES DO
DIREITO SUBSTANCIAL EM QUESTÃO, MISTER E CONCLUIR PELA CONFIGURAÇÃO
DE HIPÓTESE  ENSEJADORA  DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL QUE DISTINGUE A
ESPÉCIE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE E O COLETIVO.
          MANDADO  DE  SEGURANÇA - COMPLEXIDADE DOS FATOS - QUESTÕES
FATICAS  DE  ALTA  INDAGAÇÃO. HÁ DE SE DISTINGUIR A COMPLEXIDADE DOS
FATOS  E   DO TEMA DE DIREITO DAQUELAS  SITUAÇÕES QUE NÃO PRESCINDEM
DA  ABERTURA  DE  FASE  DE INSTRUÇÃO. SE O CASO ESTA COMPREENDIDO NO
CAMPO  DA  REFERIDA DIFICULDADE, NEM POR ISSO O MANDADO DE SEGURANÇA
EXSURGE  COMO  VIA  IMPROPRIA,  IMPONDO-SE  O  JULGAMENTO DE MÉRITO.
SOMENTE  EM  DEFRONTANDO-SE  O  ÓRGÃO  JULGADOR  COM QUADRO A EXIGIR
ELUCIDAÇÃO  DE  FATOS   CABE   DIZER  DA  IMPERTINENCIA  DA  MEDIDA,
SINALIZANDO NO SENTIDO DO INGRESSO EM JUÍZO MEDIANTE AÇÃO ORDINARIA.